Tribunal: TJSP
Processo: 1059958-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
r mediante prévio procedimento de arbitramento da base de cálculo. Inteligência dos artigos 148 e 149 do CTN e artigo 11 da Lei Estadual n. 10.705/2000. Precedentes. Sentença mantida.

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1059958-66.2022.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

27/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ITCMD. Comprovação dos pressupostos da impetração. Pretensão de utilização da base de cálculo do IPTU para a apuração do ITCMD. Aplicação dos artigos 9o e 13, inciso I, da Lei Estadual n. 10.705/2000. Admissibilidade de adoção pelo Fisco do valor de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ITCMD. Comprovação dos pressupostos da impetração. Pretensão de utilização da base de cálculo do IPTU para a apuração do ITCMD. Aplicação dos artigos 9o e 13, inciso I, da Lei Estadual n. 10.705/2000. Admissibilidade de adoção pelo Fisco do valor de mercado do bem por meio de arbitramento administrativo. Adoção do valor venal de referência sem prévio procedimento administrativo. Impossibilidade. Reconhecimento do direito do impetrante ao lançamento do ITCMD com a mesma base de cálculo do IPTU. Ressalvada a possibilidade de lançamento suplementar mediante prévio procedimento de arbitramento da base de cálculo. Inteligência dos artigos 148 e 149 do CTN e artigo 11 da Lei Estadual n. 10.705/2000. Precedentes. Sentença mantida.

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.